Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LEVANTAMENTO VALOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu à autora, ora agravada, o pedido de levantamento dos valores por ela depositados como condição para suspensão da exigibilidade da multa discutida nos autos, posteriormente considerada regular.
2. De acordo com o artigo 32, § 2o, da Lei n. 6.830/80, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
3. Não havendo no dispositivo da sentença transitada em julgado determinação de entrega do depósito à Fazenda Pública e, tendo a agravada comprovado o parcelamento do débito, correta a decisão que determinou a liberação do valor do depósito judicial em favor da empresa agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.